Tribunal: TJDFT
Processo: 0724545-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724545-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se agravo de instrumento interposto por ETEC – EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e OUTROS contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 0702365-21.2017.8.07.0001, movido pelo BANCO SANTANDER S/A, rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos no 0710139-89.2019.8.07.0015 (ID 96521309, origem). Nas razões (ID 27739072), narram tratar, na origem, de execução de título extrajudicial objetivando o pagamento de R$ 3.992.043,51. Alegam, em síntese, não ter o agravado se desincumbido do ônus de comprovar a existência de eventual crédito em favor dos agravantes a fim de justificar a mencionada penhora. Aduzem que, conforme dispõe o artigo 805 do Código de Processo Civil, havendo outros meios de satisfazer o direito do credor, o juiz mandará que a execução se faça pelo modo menos gravoso ao executado. Com tais argumentos, pugnam pela antecipação da tutela recursal para suspender qualquer medida referente à penhora no rosto dos autos do processo no 0710139-89.2019.8.07.0015 e, por sua vez, das cotas sociais da Empresa AGR até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 27735513). É o relatório. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos no 0710139-89.2019.8.07.0015. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Como consequência, a ausência de qualquer um desses elementos inevitavelmente conduz à rejeição da pretensão veiculada. Sem desconsiderar a relevância dos argumentos deduzidos pelos recorrentes, a atenta análise da decisão resistida revela que, não obstante rejeitada a impugnação à penhora, o juízo singular não promoveu qualquer ato capaz de atingir o patrimônio dos agravantes, pois consignou que a penhora recai sobre direitos eventuais e futuros. Ademais, em consulta aos autos no 0710139-89.2019.8.07.0015, verifica-se que ainda se encontra na fase de apuração de haveres. Nesse contexto, ausente o risco de dano imediato aos recorrentes, tem-se que o deslinde da controvérsia pode aguardar a tramitação regular do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Ao agravado para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator